Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 76428931, a Contadoria Judicial informou que, a despeito de constarem dos autos as fichas financeiras da substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES (ID: 43378110), não é possível a elaboração dos cálculos sem que sejam juntados os valores referentes ao período de abril de 1997 a julho de 1999 - período exequendo a que a servidora tem direito ao benefício. Diante disso, intime-se o SINDIRETA/DF para que tome ciência da manifestação técnica de ID: 76428931, bem como para que forneça a documentação necessária para a confecção dos cálculos da substituída mencionada. Brasília, 1 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR